Tribunal: TJSP
Processo: 1124127-91.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – 1. INADEQUAÇÃO RECURSAL – Hipótese em que o apelado suscita em contrarrazões preliminar de inadequação recursal, ao argumento de que a decisão que reconhece a fraude à execução tem natureza jurídica de decisão interlocutória, e portanto o recurso cabível é o de agravo de instrumento – Descabimento – A decisão que julga embargos de terceiro tem natureza

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – 1. INADEQUAÇÃO RECURSAL – Hipótese em que o apelado suscita em contrarrazões preliminar de inadequação recursal, ao argumento de que a decisão que reconhece a fraude à execução tem natureza jurídica de decisão interlocutória, e portanto o recurso cabível é o de agravo de instrumento – Descabimento – A decisão que julga embargos de terceiro tem natureza jurídica de sentença, por se tratar de ação autônoma (CPC, art. 67) – A decisão que analisa o mérito e põe fim ao processos de embargos de terceiro tem natureza jurídica de sentença, de forma que contra tal sentença o recurso cabível é o de apelação (CPC, art. 1.010) – Preliminar rejeitada. 2. ILEGITIMIDADE PASSIVA – Embargantes que não participaram da compra e venda – Legitimidade evidenciada – Embargantes que figuraram na escritura de venda e compra como anuentes – Intimação que se deu em benefício delas mesmas, permitindo o exercício do direito de petição e de defesa nos embargos de terceiro contra alegação de fraude – Simples fato de figurarem no polo passivo da lide que não acarreta qualquer prejuízo às embargantes esposas dos anuentes compradores dos imóveis. 3. MÉRITO – FRAUDE À EXECUÇÃO – Embargos opostos em decorrência de penhora de imóveis que constituem a "Fazenda Nova Califórnia" cujo proprietário sofria ações capazes de torna-lo insolvente (CPC, art. 792, IV) – Ciência dos adquirentes embargantes de ações cautelares distribuídas contra o vendedor à época da alienação e mesmo assim o negócio jurídico foi concretizado – Reconhecimento de fraude à execução e má-fé dos compradores – Transferência para terceiro (ESUS), já inquinada do vício anterior pelo primitivo proprietário – Inexistência de boa-fé a ser reconhecida – Alienação que declarada ineficaz – Requisitos presentes para que seja decretada a fraude à execução – Má-fé evidenciada – Improcedência dos embargos que deve ser mantida – Sentença de acerto – Recurso improvido – Honorários recursais – Majoração – Observância do art. 85, § 11, CPC – Recurso não provido.

Dispositivo: em julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso.